Tribunal: TJPA
Processo: 0805185-64.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805185-64.2021.8.14.0040

APELANTE: RAFAELA REIS LIMA, ANTONIO NETO COSTA DE PAULA

APELADO: ANTONIO NETO COSTA DE PAULA, RAFAELA REIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0805185-64.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA

ADVOGADO: CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA 15.630

APELANTE/APELADO: RAFAELA REIS LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DOS PASSOS DO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO, SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA COM FORTE CARGA PROBATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação de alimentos, em que a magistrada de origem julgou antecipadamente a lide, sem a devida organização e saneamento do processo, conforme o art. 357 do CPC, e sem a devida instrução probatória, apesar da existência de controvérsia relevante quanto ao binômio necessidade/possibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a sentença é nula por não observar as fases obrigatórias do procedimento comum;
(ii) se a ausência de instrução, diante da complexidade da matéria e da divergência fática entre os litigantes, configura cerceamento de defesa;
(iii) se a decisão proferida sem audiência e sem consentimento das partes viola o devido processo legal, a cooperação processual e a vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi proferida sem que o juiz de origem realizasse a audiência de organização e saneamento, nos termos do art. 357 do CPC, etapa essencial para estabilização da controvérsia e delimitação das provas a serem produzidas.
4. Também não foram determinadas diligências essenciais, como a apuração da real situação econômica do alimentante, por meio de ofícios a órgãos competentes, nem oportunizado o contraditório efetivo quanto às alegações de ambas as partes.
5. A matéria discutida — fixação e eventual revisão de alimentos — demanda intensa produção probatória, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide sem concordância das partes.
6. O descumprimento dessas fases comprometeu a regularidade do processo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação, e o direito das partes a terem suas alegações devidamente analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para observância das fases processuais obrigatórias.

Tese de julgamento: 1. Em ação de alimentos com controvérsia fática relevante, é nula a sentença proferida sem a realização da audiência de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC.

2. É imprescindível a instrução probatória adequada em matérias com forte carga probatória, como a definição do valor dos alimentos à luz do binômio necessidade/possibilidade.

3. O julgamento antecipado da lide, em causas familiares complexas, exige consentimento das partes e respeito ao contraditório substancial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no voto.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0805185-64.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA ADVOGADO: CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA 15.630

APELANTE/APELADO: RAFAELA REIS LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAFAELA REIS LIMA e
ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará, que dessa forma julgou segundo parte dispositiva visualizada:

Declaratórios apresentados por
RAFAELA REIS LIMA.( PJe ID
33326883).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33326888).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não provido.( PJe ID 33326894).

RAFAEALA REIS LIMA
. As

razões recursais da Apelação Cível
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

erro na base de cálculo alimentar que deveria ser

fixada sobre os rendimentos líquidos do alimentante e não sobre salário mínimo;

b.

mudança que impõe alimentos em valor inferior à capacidade de pagamento do alimentante;

c.

violação ao princípio da proporcionalidade e

d.

necessidade de desconto em folha.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

33326895).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33326902).

ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA
. As

razões recursais da Apelação Cível
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

necessidade de reduzir os alimentos;

b.

circunstâncias pessoais desfavoráveis( cirurgia de glaucoma

e sofre acompanhamento médico);

c.

possui nova família, tendo sua esposa grávida;

d.

tem mais outra filha a sustentar e

e.

único provedor da família.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

33326889).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33326899).

Ministério Público deixa de emitir parecer forte na Recomendação 34 – CNMP.( PJe ID 33543941).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0805185-64.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA

ADVOGADO: CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA 15.630

APELANTE/APELADO: RAFAELA REIS LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA.

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A matéria recursal debate unicamente

a obrigação alimentar.

Então
,
diante do efeito devolutivo inerente ao Recurso, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, sem perder de vista a carga probatória presente que conjuga a necessidade presumida vs. possibilidade de pagamento da verba alimentar que atenda aos interesses de
RAFAELA REIS LIMA.

Sigo, então.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente detentora das seguintes etapas processuais dado o julgador empreender o Procedimento Comum na demanda julgada:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Nesse víeis, o julgador
a quo
cumpriu a fase postulatória, mas desprezou a forte moldura fática que envolve a questão alimentar, a ser discorrida na etapa processual do artigo 357 do CPC em que se discutiria os fatos apresentados pelos litigantes:

Alimentante
:
necessidade de reduzir os alimentos; circunstâncias pessoais desfavoráveis( cirurgia de glaucoma

e sofre acompanhamento médico); possui nova família, tendo sua esposa grávida; tem mais outra filha a sustentar e único provedor da família.

Alimentando
:
erro na base de cálculo alimentar que deveria ser

fixada sobre os rendimentos líquidos e não sobre salário mínimo; mudança que impõe alimentos em valor inferior à capacidade de pagamento do alimentante; violação ao princípio da proporcionalidade e necessidade de desconto em folha.

Sua satisfação quanto à apresentação de contestação e réplica é insuficiente quando se trata de demanda familiarista alimentar eis que as partes têm o direito de debater os núcleos do binômio necessidade vs possibilidade, à luz do princípio da proporcionalidade cuja indiferença atrai a nulidade da sentença por claro cerceamento do direito de defesa,

violação ao princípio do devido processo legal e cooperação e vedação à sentença surpresa.

O descuido do julgador sobre a apuração fática do assunto versado, compreendo, revela grave

prejuízo ao interesse do menor e, principalmente, da efetividade processual e segurança jurídica da decisão porque deixa de examinar fatos apresentados, inclusive a apuração do melhor percentual alimentar à alimentanda,

que pode gerar um percentual alimentar maior do que consta na sentença, além das sanções processuais devidas.

E, de outra banda, retira o direito do alimentante em obter um

percentual menor segundo a pretensão resistida ou conquistar o percentual ofertado.

Perceba, sentença rápida que se descuida da qualidade da lide tratada não traz segurança jurídica para nenhuma das partes. Ao contrário, aumenta o conflito e, ainda, causa sofrimento processual

aos litigantes que deixam de ter suas alegações apreciadas, além de retirar o direito das partes de chegarem a um consenso com auxilio de um conciliador ou, ainda, em sala de audiência na presença do Juiz.

Compreendo

pela necessidade da prova, de diligências aos Órgãos correspondentes quanto à vida formalmente laboral do Alimentante que, na mesma proporção

detém igual direito de fazer prova negativa das circunstâncias contra si apontadas.

Sentença nula, portanto, a não comportar outras digressões.

Ao Recurso de Apelação Cível de
RAFAELA REIS LIMA.

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Objetivamente. Dada a nulidade da sentença, a discussão alimentar que emana está prejudicada, observando-se que os pontos delineados, a saber:

a.

erro na base de cálculo alimentar que deveria ser

fixada sobre os rendimentos líquidos do alimentante e não sobre salário mínimo;

b.

mudança que impõe alimentos em valor inferior à capacidade de pagamento do alimentante;

c.

violação ao princípio da proporcionalidade e

d.

necessidade de desconto em folha.

Serão postos e debatidos na fase do artigo 357 do CPC ante a forte carga probatória que a lide envolve, à luz do binômio necessidade vs possibilidade, sob a lente da proporcionalidade.

Portanto, quanto ao

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO NETO COSTA DE PAULA,
conheço-o

porque presentes os requisitos extrínsecos

e intrínsecos de admissibilidade, mas tenho por cassar a sentença pois açodada e nula de pleno direito conforme motivação acima esposada.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAELA REIS LIMA,
conheço-o

porque presentes os requisitos extrínsecos

e intrínsecos de admissibilidade, mas

julgo o mérito prejudicado conforme motivação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o julgador siga os seguintes passos:

-Designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa(alimentos) esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Não haverá julgamento antecipado da lide sem que as partes, advogado, Defensoria Pública

e Ministério Público concordem sobre, alerta-se.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/03/2026